Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-19.2022.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001371-19.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (RECORRENTE), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE COBRANÇAS INDEVIDAS DE FORMA INSISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA QUE AS LIGAÇÕES ERAM ORIGINÁRIAS DA EMPRESA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Se não há provas que as ligações recebidas pelo consumidor eram originárias da empresa de telefonia Reclamada, inexiste falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001371-19.2022.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste
/MT

Recorrente(s):

Oi Movel S.A.

Recorrido(s):

Hallison Fernando Nunes Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral e, por corolário
CONDENO
a parte Reclamada ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei no 9.099/95).

A autora alega ter recebido cobranças indevidas de forma insistente
toda via não há provas que as ligações recebidas pelo consumidor eram originárias da empresa de telefonia Reclamada, a parte tão pouco impugnou a contestação muito menos apresentou contrarrazões. Inexiste falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado.

Assim, se a empresa de telefonia nega que realizou as ligações discutidas nesta lide, compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de sua pretensão, não havendo que se falar em inversão desse ônus, quando ausentes verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor.

Desta forma, se a pretensão do autor, no caso dos autos, é indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço da empresa de telefonia, então consistente em recebimento de ligações indevidas, no entanto, não existe nos autos documentos que comprovem que as ligações eram originárias da Reclamada, imperiosa a improcedência da pretensão, por falta de provas dos fatos constitutivos de direito.

Desta forma, a meu ver, não há como reconhecer que houve falha na prestação do serviço da Reclamada, e, portanto, não há razão para a condenação em dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou lhe provimento
e, por conseguinte,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023